Tribunal: TJDFT
Processo: 0750567-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750567-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco Bradesco S/A, pretende obter a reforma do ato judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de processo de execução, indeferiu a realização de pesquisa via Infoseg módulo MTE/RAIS para localizar registro de vínculo empregatício ativo do devedor. Em consulta feita ao andamento processual do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, é possível constatar que, nos autos de origem, foi proferida sentença, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC (ID no 19576730). Assim, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator